Tribunal: TJSP
Processo: 1016526-31.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016526-31.2014.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante OSMIR COELHO DE SOUZA, é embargado ITAÚ VIDA
E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016526-31.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 33852
2
Embargos de Declaração no 1016526-31.2014.8.26.0003/50000
Embargante/Apelado/Autor: OSMIR COELHO DE SOUZA
Embargado/Apelante/Réu: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
MMa Juíza de Direito: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara
Voto no 33852
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.
Existência. Acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos,
para suprir a contradição e majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais para 18% sobre o valor da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 759/765), no julgamento de recurso de apelação contra r.
sentença (e-fls. 711/713), proferida nos autos da “ação de cobrança” (fls. 01/04)
ajuizada por ajuizada por OSMIR COELHO DE SOUZA contra ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, que, por votação unânime, negaram provimento ao recurso
do Réu.
O Apelado opôs os presentes embargos (e-
fls. 02/03 do incidente digital), sustentando a ocorrência de contradição na
decisão embargada, alegando que não houve a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11 do CPC, mas sim sua
minoração.
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, por contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016526-31.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 33852
3
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
OSMIR COELHO DE SOUZA contra ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 711/713), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao
pagamento do capital segurado no valor de R$ 22.787,50 ao Autor, atualizado
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso
de apelação (e-fls. 720/733), ao qual o Autor apresentou contrarrazões às fls. 738/740.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
[...]
Desse modo, diante da configuração da invalidez
permanente total por doença do segurado, hipótese de incidência da indenização
securitária na espécie, o recurso de apelação não comporta provimento, devendo a r.
sentença hostilizada ser mantida tal como proferida.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r. sentença
tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela Ré ficam majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC”.
O Embargante sustentou a ocorrência de
contradição, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados pela r.
sentença em 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono do
Autor/Apelado. Com o não provimento do recurso de apelação, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016526-31.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 33852
4
foram majorados ao patamar de 12% do valor da condenação.
Conforme observado, os honorários foram
majorados para o patamar de 12% do valor da condenação equivocadamente,
uma vez que arbitrados pela r. sentença no patamar de 15% (fls. 649).
Neste aspecto, os embargos merecem
acolhimento, a fim de modificar o patamar dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 18% do valor da condenação, nos moldes do que preceitua o
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os
embargos opostos, para, com efeitos modificativos do julgado, modificar o
dispositivo do v. acórdão embargado, que passa a possuir a seguinte redação:
“CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré,
ficando mantida a r. sentença tal como proferida, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Ré ficam majorados para
18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora